Tribunal: TJBA
Processo: 0150530-86.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0150530-86.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: Ricardo Andre Moreira Tosta

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE MENEZES MOREIRA, CAROLINE NEVES OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
PEDIDO DE REVISÃO DO BENEFÍCIO.
IRSM.
INCLUSÃO, NO FATOR DE CORREÇÃO DOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO ANTERIORES A MARÇO DE 1994, DO PERCENTUAL DE 39,67%.
IM
POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO
TEMA 544 STJ.
DECADÊNCIA
CONFIGURADA
. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO
PARCIALMENTE
REFORMADO. APELAÇÃO

PROVIDA
EM PARTE
.

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº
0150530- 86.2009.
8.05.0001
, oriundo da comarca de
Salvador
,

em que figuram, como apelante
RICARDO ANDRE MOREIRA TOSTA
e
apelado

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em

EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO
, nos termos do art. 1.030, II, do CPC/2015, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
À APELAÇÃO
,
pelas razões contidas no voto condutor.